Tribunal: STF
Processo: HC 76029
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-04
Data de publicação: 1997-11-04

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Aplicação da Lei nº
9099/1995. 3. Ao prolatar-se a sentença condenatória a 31.1.1996, a
Turma Recursal Criminal já estava criada, segundo lei local, havendo
julgado recurso interposto da decisão condenatória, mantendo-a . 4.
Hipótese, entretanto, na qual ainda não se aplicaria ao processo a
que respondeu o paciente o sistema de recursos da Lei nº 9099/1995,
em face do art. 90 do mesmo diploma, porque a instrução já estava
iniciada, quando de seu advento. 5. Natureza do interrogatório do
denunciado. 6. No caso, o Juiz de Direito da comarca onde o réu foi
processado era competente para julgá-lo, em primeiro grau, mesmo não
se aplicando a Lei nº 9099/1995 ao processo. A sentença foi
proferida por juiz competente. 7. O recurso da defesa devia,
entretanto, ser julgado pelo Tribunal de Alçada, com competência
residual, em virtude do art. 90 da Lei nº 9090/1995. 8. Habeas
Corpus deferido para anular o julgamento da Turma Recursal Criminal,
por incompetência, devendo a apelação ser decidida pelo Tribunal de
Alçada do Estado. 9. Decisão do STF que foi imediatamente comunicada
à autoridade coatora, para a remessa dos autos da apelação ao
Tribunal competente.